Tribunal: STF
Processo: ARE 1425444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ART. 44, II, DA LEI 9.394/96. COMPROVAÇÃO. MATRICULA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU. STF (AR 1937). APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.



    1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela antecipada, para determinar que a UFPB efetive a matrícula da promovente no curso de Filosofia, período 2018.2, noturno, para o qual logrou aprovação no ENEM 2017.



    2. A demandante , ora recorrida, foi aprovada para o curso de Filosofia (turno noturno), semestre 2018.2, da UFPB, nas vagas reservadas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Todavia, ao comparecer na data marcada para o cadastramento de novos alunos, teve o pedido indeferido por não t er apresentado o certificado de conclusão do ensino médio original , mas sim fotocópia do referido documento , acompanhada do histórico escolar do curso superior em Filosofia da Universidade Federal de São Paulo - o qual não chegou a concluir por ter sido jubilada.



    3. É consabido que o edital é a norma que rege o concurso público, vinculando tanto a administração quanto os candidatos à seleção. Entretanto as formalidades do edital não podem constituir um fim em si mesmo, vez que o objetivo da norma em questão é permitir que apenas os concluintes do segundo grau completo possam ingressar na Universidade, a teor do disposto no art. 44, II da Lei de Diretrizes Básicas da Educação.



    4. No caso em análise, embora ainda não estivesse de posse do respectivo certificado original na data marcada para o cadastramento dos aprovados, tendo em vista que a escola em que concluiu os estudos e star localizada na cidade de São Paulo, dificultando o acesso ao documento, verifica-se que a demandante demonstrou tempestivamente, através de documentação idônea, que já havia concluído o ensino médio, requisito indispensável para que pudesse ter frequentado o curso superior anterior de Filosofia , no qual fora jubilada.



    5. A demais, o próprio edital previa um prazo adicional de 120 dias para complementação de documentos por alunos que apresentaram apenas a declaração ou certidão emitida pela instituição de ensino médio, podendo referido prazo ser aplicado analogicamente à situação da autora, a qual, após a decisão liminar, regularizou a pendência perante a instituição de ensino, com a entrega do certificado de conclusão do ensino médio.



    6. Dessa forma, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, tem-se que as exigências formais do edital devem ser relativizadas, prestigiando os candidatos devidamente aprovados na seleção e que demonstraram a satisfação dos requisitos para o ingresso no ensino superior.



    7. No que diz respeito à discussão acerca da possibilidade de percepção de verba honorária pela Defensoria Pública da União, verifica-se que restou superada após a decisão proferida pelo Plenário do egrégio STF no âmbito do AR 1937 AgR, em 30.06.2017, que permitiu a condenação da União e de suas autarquias em demandas patrocinadas pela DPU, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conferida pelas EC's nºs. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, ficando afastada, pois, a aplicação da Súmula nº. 421/STJ.



    8. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    9. Apelação e remessa oficial desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207, 208, V e 134, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente